Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0710891-04.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR IMPETRADO: OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO À autoridade impetrada sobre o agravo interno interposto da decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 18 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora